Tribunal: TJDFT
Processo: 0746894-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746894-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO REU: EDIVALDO ARAUJO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido liminar proposta por Larissa Argenta Ferreira de Melo, objetivando desconstituir a sentença proferida no processo 0710214-74.2023.8.07.0020, na qual foi condenada ao pagamento de quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais advindos de acidente de trânsito. O ato impugnado, confirmado pelo Tribunal, tem o seguinte teor: “EDIVALDO ARAÚJO DA FONSECA ajuizou ação indenizatória em desfavor de LARISSA ARGENTA DE MELO e MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO, partes qualificadas nos autos. Narra que, em 11 de abril de 2023, a primeira requerida, a qual era a condutora do veículo de propriedade da segunda requerida, colidiu na motocicleta do autor, logo após sair do condomínio onde reside e adentrar na via principal por onde ele trafegava. Aduz que a ré usava fones de ouvido e não prestou socorro; que foi submetido à cirurgia, onde foi retirado 80% do seu testículo direito; que sofreu lesão na terceira vértebra, tendo permanecido com colar cervical por 90 dias e que o reparo da moto foi orçado em R$ 26.080,00 (vinte e seis mil e oitenta reais). Requer a gratuidade de justiça e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos. A inicial veio acompanhada de documentos. O pedido de justiça gratuita formulado pelo autor foi indeferido no ID 162053725, tendo as custas iniciais sido recolhidas no ID 162370968. A ré MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO apresentou contestação defendendo que a responsabilidade pelo acidente é exclusivamente da primeira ré, a qual conduzia o veículo, que o autor não comprovou os danos alegados e que o valor do orçamento juntado é excessivo. Pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e pela concessão da gratuidade de justiça. No ID 173207639 foi decretada a revelia da primeira ré. Réplica juntada no ID 174332390. Realizada audiência de instrução, conforme ata de ID 184276169. As partes apresentaram alegações finais. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. É o caso de julgamento antecipado da lide, consoante artigo 355, I do CPC. A segunda ré formulou pedido de gratuidade de justiça; entretanto, não juntou qualquer documento comprobatório da necessidade do benefício e é proprietária de um HONDA CIVIC, veículo cujo valor de mercado é incompatível com a concessão do benefício. Assim, indefiro o pedido. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, a “jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 27/06/2016). Assim, a referida ré é parte legítima, na medida em que foi incluída no feito na condição de proprietária do veículo que colidiu na moto do autor. Rejeito, portanto, a preliminar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e, não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. A conduta culposa da primeira ré na direção, ocasionando a colisão no veículo do autor, restou incontroversa, seja em razão da revelia, seja porque a segunda ré se limitou a defender sua ilegitimidade passiva e a ausência de demonstração dos prejuízos efetivamente sofridos pelo autor. Assim, presume-se que os fatos narrados sejam verdadeiros, tendo a ré incorrido na prática de ato ilícito, tendo em vista ter sido negligente ao volante, por entrar sem o devido cuidado na pista principal onde o autor trafegava e, ainda, fazendo uso de fones de ouvido, o que é vedado. Os danos materiais restaram devidamente demonstrados, seja pelas fotos juntadas aos autos, seja pelo orçamento no valor de R$ 26.080,00 (vinte e seis mil e oitenta reais), constante do ID 160388324. A despeito da segunda ré alegar que o valor dos danos materiais postulados é excessivo e que não seria compatível com os estragos, não fez nenhuma contraprova capaz de demonstrar incorreção nos valores orçados. Já no tocante à demonstração dos danos estéticos, não foi juntado qualquer documento comprovando a alegação de que o autor teria perdido parcialmente um testículo e da análise dos exames de imagem anexados à inicial não se percebe qualquer alteração significativa. Desse modo, não reputo demonstrada a existência de lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação. Portando, o pedido de reparação por danos estéticos é improcedente. Por fim, no que tange ao pedido de reparação por danos morais, entendo que o autor experimentou muito mais do que mero dissabor da vida cotidiana em razão da conduta ilícita perpetrada pela primeira ré. Além de não ter sido socorrido pela parte, o autor sofreu lesões e ficou incapacitado temporariamente para o trabalho, conforme documento de ID 173602223, que comprova a obtenção de auxílio junto ao INSS, o que certamente traz sofrimento psíquico. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. No caso, reputo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tendo em vista que a demanda que tem por objeto compensação por dano moral é de natureza estimatória, dada a inexistência de parâmetros legais para a sua quantificação, ainda que o valor arbitrado seja inferior àquele postulado na petição inicial, o acolhimento da pretensão compensatória induz à procedência da demanda, não envolvendo sucumbência recíproca. Dessa forma, a condenação solidária das rés ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos pelo autor é medida que se impõe. Em face das considerações alinhadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 26.080,00 (vinte e seis mil e oitenta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme inteligência do artigo 405 do Código Civil e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação (súmula 362 STJ). Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 50% para o autor e 50% para as rés. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” A autora aponta a violação do artigo 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, sob o argumento de que houve violação manifesta da norma jurídica garantidora da ampla defesa e do contraditório, bem como, erro de fato verificável do exame do processo no que tange à dinâmica do acidente que resultou em sua condenação. Defende ainda a existência de prova pericial nova hábil a refutar os fundamentos exarados na sentença. Postula os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do cumprimento de sentença e obstar o levantamento do valor bloqueado em sua conta corrente até o julgamento da presente ação. Ao final, pede a decretação de nulidade ou rescisão da sentença. Foi deferido o prazo de 15 dias para emenda à inicial, com fito de se elucidar, objetivamente, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido principal, bem como do pedido de liminar. Em resposta, a autora, em suma, reiterou os termos da inicial (ID. 67920066). É o relatório. DECIDO. A autora pretende rescindir a sentença que julgou procedente o pedido condenatório ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença transitou em julgado em 14/06/2024, de modo que o pedido se acha dentro do prazo decadencial. Inicialmente, examino o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Da gratuidade de justiça A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede o benefício da gratuidade de justiça. Da ausência de violação manifesta de norma jurídica. Quanto à questão principal, a autora fundamenta a ação rescisória em violação manifesta de norma jurídica, na existência de prova nova e em erro de fato de verificável ao exame do processo. Dispõe o artigo 966, incisos V, VII e VIII e § 1o, do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ............................................... V - violar manifestamente norma jurídica; ............................................... VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” A violação manifesta da norma jurídica para autorizar a ação rescisória deve ser literal e evidente, revelando uma desconsideração do ordenamento jurídico pelo julgador. A eventual divergência de interpretação não se enquadra na hipótese. A autora, que no processo originário atuava em causa própria, alega que o sentenciante negou prorrogação do prazo para contestação e decretou sua revelia, a despeito da documentação acostada demonstrando sua limitação de saúde, o que viola as normas garantidoras do contraditório e da ampla defesa. Como se vê, a matéria veiculada, neste ponto, diz respeito a questão processual, qual seja, a análise da justificativa apresentada pela autora para a prorrogação do prazo de defesa, questão que não é de mérito, e, portanto, não está sujeita a exame por intermédio da ação rescisória. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATESTADO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM ADVOGADA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não constitui justa causa apta a devolver o prazo recursal a simples juntada de atestado médico que informe eventual problema de saúde do advogado. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos autos" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 608.847/RS, Relator o Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/4/2023). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na PET no AREsp n. 2.063.950/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)” Ademais, em sede de recurso, a autora teve a oportunidade de devolver a matéria ao Tribunal, contudo, não preencheu os requisitos de admissibilidade da apelação. Não é possível, pois, a admissão da ação rescisória sob o fundamento da ocorrência de cerceamento de defesa ou do contraditório. Da ausência de erro de fato verificável do exame do processo A autora afirma que a sentença considerou existente um fato que não existe, qual seja a ocorrência do acidente de trânsito e seus consectários, tais como danos materiais e estéticos. Consoante prevê o CPC: “Art. 966. ................................................ § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Não obstante, não é o que se verifica da sentença impugnada. A sentença foi baseada a presunção de veracidade decorrente da revelia, decisão contra a qual não houve recurso tempestivo, o que resultou no efeito preclusivo. A revelia impede os efeitos da controvérsia, de modo que a ação rescisória, na forma do dispositivo referido, não enseja a propositura da rescisória. Neste sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC/2015). AUTOR REVEL NA AÇÃO DE ORIGEM. EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A apreciação de questão preliminar de inépcia da inicial por se tratar de rescisória com escopo recursal ante a inexistência de irregularidade na apreciação da prova, importa em dirimir eventual erro de fato, constituindo-se, portanto, julgamento de mérito da ação, inviável consoante nosso ordenamento processual. 2. Nos termos do art. 966, VIII e § 1o do 2015, o erro de fato que enseja a pretensão rescisória é caracterizado “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” 3. Tratando-se de matéria de fato não controvertida, em face da revelia decorrente da ausência de contestação, não há como, em sede de rescisória ser alçada à condição de situação sobre o qual o magistrado tenha laborado em erro de fato, porquanto o julgamento decorreu de presunção legal. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição e de ação constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes. (Acórdão 1601567, 0700221-72.2020.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2022, publicado no DJe: 22/08/2022.) Dessa forma, também não se pode reexaminar o valor probatório dos elementos do processo em face da já proclama preclusão. Prova nova. A autora alega ainda a existência de prova nova, nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC. Deve-se entender por prova nova aquela que já existia quando a sentença foi proferida, mas que sua existência era ignorada pela parte, além de ser capaz de reverter o julgamento em seu favor. As questões examinadas e decididas no âmbito do processo no juizado especial criminal não se apresentam como prejudicial em relação aos efeitos da sentença rescindenda, que também não sofre o efeito dele. É que prevalece o princípio da independência de instâncias, na forma do que dispõe o Código Cvil: “Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.” Nenhum dos fundamentos apresentados pela autora se mostra viável para a admissibilidade da pretensão de rescisão do julgado, o que pode ser verificado de plano. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)” .......................................................................................... “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.)” Assim, é manifestamente inadmissível a ação rescisória. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 330, inciso III cc. art. 968 § 3o e art. 966, CPC, indefiro a petição inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, as quais tem a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC). Sem honorários advocatícios, eis que a relação processual não se aperfeiçoou. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)